Tribunal: TJSP
Processo: 1501471-33.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto qualificado – Recurso defensivo disputando tão somente o abrandamento do regime carcerário – Réu reincidente – Manutenção da regência intermediária - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501471-33.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FRANCISCO
DIONES DE JESUS LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-33.2019.8.26.0544 -Voto no 15029
2
Voto no 15029
Apelação n.o 1501471-33.2019.8.26.0544
Furto qualificado Recurso defensivo disputando
tão somente o abrandamento do regime carcerário
Réu
reincidente
Manutenção da regência
intermediária - Recurso desprovido
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 128/136) que julgou
procedente a ação penal e condenou Francisco Diones de Jesus Lima como incurso no
artigo 155, §4o, III, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-
multa, no valor mínimo legal, substituída a corporal por restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 01 (um)
salário mínimo.
Inconformado, recorre o réu. Sem contestar autoria e materialidade delitiva,
pugna tão somente pelo abrandamento do regime carcerário (fls. 155/158).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 162/166), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 193/196).
É o relatório.
É dos autos que o acionado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, tentou subtrair, mediante emprego de chave falsa, um veículo automotor
pertencente à vítima Micael da Silva Gama, somente não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Isso dito, cinge-se o enfrentamento àquilo que pontuado nas razões de
inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501471-33.2019.8.26.0544 -Voto no 15029
3
No particular, não se questiona autoria e materialidade, tampouco a pena
imposta, fixada com observância dos critérios dosimétricos estabelecidos pelo art. 68, do
Código Penal. Com efeito, a basal foi fixada no piso, e assim mantida na etapa seguinte,
em vista da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Por
fim, considerado o extenso iter criminis percorrido, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço),
pelo conatus, restando assentada, em definitivo, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
mínimo legal, substituída a corporal pelas alternativas de prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, o que realmente não inspira retoques.
A insurgência quanto ao regime carcerário imposto semiaberto por sua vez,
não comporta acolhimento.
De fato, o regime, pela recidiva, deve, quanto menos, ser o semiaberto, como
admite a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, onde o condenado, fora do cárcere
convencional, terá melhores condições de regeneração. Ademais, submetido ao labor,
haverá de aquilatar a valia do ganho honesto, sem que se descuide do seu monitoramento.
Afora isso, a interpretação mais adequada ao art. 33, e seus incisos, do Código
Penal, leva à conclusão que o óbice imposto pela recidiva diz com o regime aberto, quando
a sanção for até quatro anos, como na hipótese, mas não suprime a hipótese do
intermediário, que aqui se mostra compatível, mormente pela sujeição do apenado à
vigilância estatal e submissão ao labor.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator